Tribunal: TJDFT
Processo: 0008681-76.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Réus pronunciados por infringirem o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de matarem um desafeto mediante disparos de arma de fogo, atacando-o de surpresa, desarmado e em desvantagem numérica, o que certamente dificultou as chances de defesa. Agiram assim motivados por vingança torpe, em contexto de guerra de gangues.

2 O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. O Juiz pronunciante deve se ater à admissibilidade ou não da denúncia perante o Juízo competente para julgamento dos crimes contra a vida, apenas reconhecendo a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, neste casos evidenciadas pelo laudo de exame cadavérico e os testemunhos colhidos. Qualificadoras só devem ser afastadas quando se manifestarem com improcedência manifesta.

3 Recursos não providos.